Tribunal: TJBA
Processo: 8020435-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020435-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ORGAO GESTOR DE MAO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUARIO DOS PORTOS DE SALVADOR E ARATU

Advogado(s)
:
ATAIDE MENDES DA SILVA FILHO, FELIPE BRACK TEIXEIRA ARARUNA

AGRAVADO: IVAN DA SILVEIRA JUNIOR e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS MONIZ DE ARAGAO GOES DE OLIVEIRA, EDUARDO LIMA CONCEICAO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Nulidade por ausência de intimação regular. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da parte Ré para proceder novamente ao cumprimento de ordem judicial, em razão da ausência de intimação regular dos advogados constituídos nos autos, no contexto de Ação de Obrigação de Fazer relacionada à convocação para exame de psicoteste.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ausência de intimação regular dos advogados da parte Ré, nos termos do art. 272, §2º, do CPC, configura nulidade absoluta; e (ii) se a decisão que determinou a reintimação da Ré deve ser mantida, diante da referida nulidade.

III. Razões de decidir

A ausência de intimação regular dos advogados da parte Ré, com a devida identificação de seus nomes e números de inscrição na OAB, conforme exigido pelo art. 272, §2º, do CPC, configura nulidade absoluta, insanável e insuscetível de convalidação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação regular dos advogados constitui nulidade absoluta, não sendo suprida pelo comparecimento espontâneo da parte após o exaurimento das fases processuais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação regular dos advogados da parte, nos termos do art. 272, §2º, do CPC, configura nulidade absoluta, insanável e insuscetível de convalidação. 2. A decisão que determina a reintimação da parte, diante da referida nulidade, deve ser mantida."

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil de 2015, art. 272, §2º.

Jurisprudência citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.065.681/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 24/09/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.